Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702457-19.2019.8.07.0004 RECORRENTE: TIBURTINO LOPES JUNIOR RECORRIDO: WALACE DANTAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO OCORRÊNCIA. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO LÍCITA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503/STJ. MOROSIDADE JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. DESFAZIMENTO TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. IRRELEVÂNCIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, conforme o disposto no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, uma vez estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, haverá legitimidade para a discussão na causa. 3. Vislumbra-se, no caso em tela, a pertinência subjetiva da parte ré em virtude de ser emitente do cheque desprovido de força executiva e, portanto, à primeira vista, somente dele poderia ser exigido o cumprimento da obrigação constante no título de crédito, conforme prevê o artigo 15 da Lei no 7.357/85. 4. O endosso em branco, lançado em título de crédito prescrito, legitima o portador de boa-fé a promover a ação monitória visando a exigibilidade do crédito nele positivado e, portanto, não há se falar em ilegitimidade ativa. 5. A prescrição ocorrerá se entre o ajuizamento da ação e o despacho que ordena a citação decorrer tempo superior ao prazo prescricional do título. É certo ainda que "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." (súmula no 503/STJ) 6. Dispõe o §1o do artigo 240 do CPC que o despacho ordenatório da citação interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagindo à data de propositura da ação, mas tão somente se o interessado adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei processual (artigo 202, I, do CC e artigo 240, §2o, do CPC), sob pena, frisa-se, de não se aplicar o disposto no §1o. 7. Na nova ordem processual civil, para que a interrupção da prescrição retroceda à data da propositura da demanda, basta à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo estabelecido, ou seja, basta ao autor a declinação correta do endereço da parte requerida. 8. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. 9. Constatada a inutilidade da prova pretendida, porquanto irrelevante a discussão acerca da causa debendi em razão da circulação o título de crédito, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que as cártulas de cheque que lastreiam a ação estariam prescritas. Aduz que os títulos perderam as características cambiárias de autonomia, independência e abstração. Por fim, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009